Tribunal: TJMT
Processo: 0009540-10.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009540-10.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (APELADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), AMIL ANTONIO DA SILVA - CPF: 345.828.781-72 (APELADO), JORGE LUIS CORREA DO LAGO - CPF: 664.274.957-04 (ADVOGADO), CARLOS KLAUS - CPF: 469.154.439-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ANÁLISE EM CONJUNTO – TAXAS DE CONDOMÍNIO – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL NÃO AVERBADA NA ESCRITURA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO SOBRE A TRANSAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE ‘HABITE-SE’ NÃO SERVE COMO PROVA DESSA TRANSFERÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto. c) Se ficar comprovado: (i) que o promissário comprador se imitira na posse; e (ii) o condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.”
(STJ, Resp. n.o 1.345.331-RS, SEGUNDA SEÇÃO, MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, publicado no DJE em 20/04/2015)

A expedição de
‘habite-se’
não é prova capaz de demonstrar a ciência inequívoca do Condomínio sobre a transferência do imóvel, uma vez que esse documento é expedido em relação a todo o edifício, não se podendo discriminar quais são as unidades residenciais alienadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020